Tribunal: TJDFT
Processo: 0006644-47.2015.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0006644-47.2015.8.07.0006 AGRAVANTE: GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA. AGRAVADA: CARLA ANDREA SILVA DESPACHO VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. (atual denominação da antiga GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA) se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que o precedente invocado na decisão recorrida não se amolda ao caso vertente, devendo ser afastado, portanto, o óbice do enunciado 83 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, em atenção ao pedido de id. 20669319, determino que todas as publicações referentes à parte agravante sejam realizadas em nome da advogada MARINA FONTES DE RESENDE, OAB/DF 44.873. Quanto ao pedido para publicação em nome do escritório, nada a prover, tendo em vista o certificado na certidão de id. 20077083. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033